Tribunal: TJMT
Processo: 1016683-15.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016683-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVADO), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (PROCURADOR), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016683-15.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
DECISUM
E IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
recurso
adequado para combater a
sentença
que homologa acordo realizado entre as partes, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, é o de apelação
, consoante exegese do art. 1.009, caput, do mesmo codex
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016683-15.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Erenaldo Alves Conceição em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. – ME contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o feito foi julgado extinto em 20.09.2021.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por violação ao disposto nos arts. 9º e 10, do CPC. No mérito, sustenta que a extinção da ação rescisória não pode influenciar no direito do advogado ao recebimento dos honorários contratuais e de sucumbência. Segue sustentando, que a ação rescisória n. 00051839-96.2014.8.11.0000 foi extinta sem resolução do mérito, sendo que o acordo homologado naqueles autos somente surte efeito entre os acordantes. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão agravada, proferida na ação de conhecimento n. 0001021-76.1998.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, poderá influenciar nos processos dela decorrentes, notadamente no cumprimento de sentença de honorários que tramita de maneira autônoma. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 176790184).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 179623770).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016683-15.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME, patrocinado pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, ajuizou no ano de 1998, a ação ordinária de cumprimento da obrigação contratual c/c efeito cominatório e perdas e danos contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., tendo a MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado procedente o feito em 08.03.1999, condenando a empresa ré a adquirir, no mínimo, 100.000 (cem mil) litros de combustível, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a indenizar a autora nos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O transito em julgado da r. sentença ocorreu em 08.11.2000, após julgamento por este Tribunal em 11.04.2000, do recurso de apelação interposto pela empresa ré.

Assim, foi dado início ao cumprimento de sentença em 30.01.2004, momento em que o advogado Erenaldo Alves Conceição ainda patrocinava os interesses do exequente, contudo, o referido causídico foi destituído em 03.08.2006, sendo substituído por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, tendo ambos adentrado na demanda para o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Durante a marcha processual, após a ocorrência de diversos atos processuais, os litigantes realizaram acordo para composição da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000, em tramite na 1ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, que foi devidamente homologado, motivo pelo qual o MM. Juiz julgou extinto o cumprimento de sentença em questão, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará nos termos do pacto celebrado e do
decisum
homologatório (id. 128905404 – autos de origem).

Posteriormente, Erenaldo Alves Conceição apresentou petição nos autos, informando ter preferência na penhora realizada no rosto dos autos, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, de modo que requereu a adoção das medidas necessárias pelo Juízo (id. 93265510 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito foi julgado extinto em 20.09.2021, ante a homologação do acordo firmado entre as partes, rejeitou o pedido e inadmitiu o prosseguimento da demanda (id. 122251065 – autos de origem).

Irresignado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por violação ao disposto nos arts. 9º e 10, do CPC.

No mérito, sustenta que a extinção da ação rescisória não pode influenciar no direito do advogado ao recebimento dos honorários contratuais e de sucumbência.

Segue sustentando, que a ação rescisória n. 00051839-96.2014.8.11.0000 foi extinta sem resolução do mérito, sendo que o acordo homologado naqueles autos somente surte efeito entre os acordantes.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão agravada, proferida na ação de conhecimento n. 0001021-76.1998.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, poderá influenciar nos processos dela decorrentes, notadamente no cumprimento de sentença de honorários que tramita de maneira autônoma. Requer a reforma da r. decisão objurgada

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

É cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que o MM. Juiz, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME em desfavor da Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., em razão da homologação do acordo firmado entre os litigantes na ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000, pela 1ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, confira,
verbis
:

“Trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizado por Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – Me. em face de Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.

A parte executada extinção do presente cumprimento de sentença, em razão da nulidade do título executivo.

Pois bem, a parte executada juntou aos autos o termo de acordo para composição da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000 em tramite na 1ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o mesmo foi devidamente homologado por aquele juízo.

Sendo assim, restou consignado que, com a intenção de encerrar de modo integral e definitivo os litígios existentes entre as partes, a Eucatur transfere à titularidade da Cuiabano, e a Cuiabano aceita, o valor de R$ 1.112.268,20 (um milhão cento e doze mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), depositado nos autos da Ação Rescisória, bem como o valor de R$ 355.576,27 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), penhorados nos presentes autos do cumprimento de sentença,
totalizando o valor de R$ 1.467.844.47 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), como forma de quitação integral e irrestrita dos valores devidos e descritos nos termos do acordo.

Desta feita, impõe-se a extinção do feito, eis que a sua finalidade foi alcançada.

Posto isto,
JULGO EXTINTO
este feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará judicial nos termo do acordo de id. 65616606 e da sentença homologatória de id. 65616625.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme os termos do acordo homologado em instância superior.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. I. Cumpra-se.”
(id. 128905404 – autos de origem).

À vista disso, sendo homologado o acordo firmado entre as partes e extinta a demanda com análise do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009,
caput
, do mesmo
codex
.

Não obstante, faz-se necessário frisar, consoante bem anotado pelo d. magistrado, reafirmo, que
“O presente feito se encontra SENTENCIADO e EXTINTO em razão do acordo homologado no bojo da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000 em tramite na 1ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme se verifica dos id’s. 65616606 e 65616625. [...]
Assim sendo, em função da homologação (id. 65616625) do acordo formalizado pelas partes (id. 65616606), bem como da r. sentença do id. 65827947, indefiro os pedidos dos causídicos ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, inadmitindo o prosseguimento do presente feito
.”
(id. 122251065 – autos de origem).

Nesse contexto, o certo é que

o recorrente deveria ter interposto o recurso cabível em face da r. sentença que extinguiu o feito, qual seja, o de apelação, e não ter apresentado pedido de prosseguimento do feito e, muito menos, ter agravado do seu indeferimento.

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Não obstante, ainda que assim não fosse, o pedido feito pelo agravante ao condutor do feito, após a sentença de mérito ser proferida, sequer possui previsão legal.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024